Tribunal: TJDFT
Processo: 0724336-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724336-91.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GIVELTON VIRGENS DO AMARAL, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA EMBARGADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, GIVELTON VIRGENS DO AMARAL D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos pelas partes GIVELTON VIRGENS DO AMARAL e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., contra acórdão de ID – 33632948. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 33809442 e 34036765. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se os embargados, GIVELTON VIRGENS DO AMARAL e PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. BRASÍLIA, DF, 1 de abril de 2022 14:52:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador